Tribunal: CARF
Processo: 13855.723461/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723461/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.004 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2010 a 30/11/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. BONIFICAÇÕES
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela
totalidade das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua
natureza, deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em lei,
entre as quais não se incluem as bonificações.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2010 a 30/11/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. BONIFICAÇÕES
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela
totalidade das receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua
natureza, deduzida de algumas exclusões expressamente relacionadas em lei,
entre as quais não se incluem as bonificações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo das contribuições os valores de bonificações.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723461/2014-59
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura de autos de infração em virtude
da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins nos períodos de apuração 01/2010 a 11/2010.
O crédito tributário ora constituído, incluindo juros de mora e multa proporcional,
importa no valor total de R$ 2.976.516,61 (dois milhões novecentos e setenta e seis mil
quinhentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) a título de Contribuição para o PIS e R$
R$ 13.710.015,89 (treze milhões setecentos e dez mil e quinze reais e oitenta e nove centavos) a
título de Cofins.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de fls. 38/41, a
contribuinte deixou oferecer à tributação das aludidas contribuições, receitas advindas de
bonificações financeiras recebidas de fornecedores.
No caso em tela, as motivações para constituição do crédito, bem como, os
argumentos da defesa, assim se resumem:
Price/rebate – Tratam-se de bonificações as quais a este título se referem,
segundo o contribuinte, a indenização promovida por parte de alguns fornecedores pelo
atingimento das diretrizes de preços impostas por eles;
Bonificações de custo – a natureza das bonificações de custo encontra
similaridade com a de price/rebate. Isto porque os fornecedores oferecem vantagens financeiras
ou em produtos para a fiscalizada em troca de diminuir os custos na aquisição de seus produtos.
Liquidação fantástica - neste caso a natureza das bonificações também guarda
similaridade com as bonificações de custo, sobretudo, trata-se de uma ação específica de venda,
afamada como “liquidação fantástica” empreendida no início de cada ano ou ainda por curto
prazo promovida como “Só amanhã”, a envolver todas as lojas com produtos com grandes
descontos. Isto porque a fiscalizada vende produtos a preços inferiores dos de custo. E nesta
ocasião obtém com os fornecedores alguns valores de bonificação que podem ser em produtos ou
em aportes ou descontos financeiros.
Bônus – estas bonificações referem-se aos prêmios ganhos dos fornecedores em
razão de metas de vendas.
A fiscalização entendeu que tais bonificações constituem receitas que compõem o
faturamento mensal da empresa e não estariam entre as hipóteses de exclusão da base de cálculo
das contribuições, promovendo o respectivo lançamento de oficio.
Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/BSB, através do acórdão 03-70.527, proferido em
22/04/2016. Ocorre que, os autos retornaram à DRJ/BSB em face de decisão administrativa
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em 24/04/2019, por meio do Acórdão no
3201.005.276, a qual, em sede recursal, e por unanimidade de votos, anulou parcialmente a
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

decisão de primeiro grau, pois a mesma teria deixado de analisar individualmente os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Em 24/10/2019, a Delegacia Regional de Julgamento/BSB proferiu novo acórdão
no 03-087.642, o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2010 a 30/11/2010
FATO GERADOR. RECEITA BRUTA. BONIFICAÇÕES.
A Cofins será calculada com base no seu faturamento, que corresponde
à receita bruta, qual seja a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
Bonificações pagas à título de recuperações ou devoluções de custos
integram a receita bruta operacional, nos termos do inciso III do art. 44
da Lei 4.506, de 30 de novembro de 1964, estando, portanto, sujeitas à
incidência da Cofins.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu
vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2010 a 30/11/2010
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido
em relação à Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em suma, é o Relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da alegação de nulidade
Insurge-se a Recorrente contra a manutenção do lançamento tributário ao alegar
que os respectivos lançamentos foram mantidos com base no inciso III, do artigo 44, da Lei no
4.506/64, que trata do conceito de receita bruta para fins da legislação do IRPJ, afirmando ainda
que o julgador de piso absteve-se de analisar detidamente uma série de argumentos abordados
pela Recorrente em sua Impugnação, entre eles a questão dos valores recebidos serem
indenizações pagas pelos fornecedores à Recorrente, além da natureza das bonificações.
Todavia, entendo não assistir razão a Recorrente.
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 do CTN.
A alegação de que o julgador de piso não fundamentou a sua decisão, a meu ver, é
equivocada, o ato administrativo está devidamente motivado.
E no que pese a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento da
ausência de exame de todos os argumentos postos pela Recorrente, entendo tal alegação como
equivocada e não tem amparo legal.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor recorrido, consta
expressamente o enfrentamento das alegações da Recorrente, sobretudo, quanto à natureza das
receitas da Recorrente.
Ratificando o entendimento do julgador de piso, de certo, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram, devendo, apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis ao deslinde do caso.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

Ademais, do acordão recorrido proferido extrai-se que foram enfrentadas todas as
matérias de defesa arguidas pela Recorrente, permitindo, assim, o amplo exercício do seu direito
de defesa. A meu ver, não há nulidade na decisão recorrida. Por isso, nego provimento a este
tópico recursal.
Outrossim, entendo ser prescindível a realização de nova diligência fiscal por
estarem presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta relatora,
sobretudo, indubitavelmente, a propositura de nova diligência poderá comprometer a celeridade
do processo e, por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Enfrentada as questões preliminares, conheço-as, porém as afasto.
Passamos a análise do mérito do presente recurso.
II- DO MÉRITO
Defende a Recorrente que as verbas recebidas a título de Price/Rebate”,
Bonificação de Custo”, “Liquidação Fantástica” e “Bônus”, mesmo com a alteração da base de
cálculo do PIS e da COFINS pela EC 20/98, não poderiam ter sido abrangidas pela incidência
das contribuições (PIS/COFINS), uma vez que tais valores não representaram o ingresso de
riqueza nova.
Pois bem.
No tocante às bonificações, dizem respeito à:
Price/rebate – Tratam-se de bonificações pagas pelos fornecedores pelo
atingimento de metas e diretrizes por eles impostas. Assim, em virtude de praticar preços de
venda inferiores aos de aquisição destes produtos, é indenizada da perda pelo fornecedor. Aduz
ainda que por não se tratar de nova operação de venda não é receita, mas apenas uma operação
complementar ao da aquisição do produto, indenizando o Magazine Luiza.
Bonificações de custo – a natureza das bonificações de custo encontra
similaridade com a de price/rebate. Isto porque os fornecedores oferecem vantagens financeiras
ou em produtos para a recorrente em troca de diminuir os custos na aquisição de seus produtos.
Seria então uma recomposição dos custos com os fornecedores, decorrente de razões comerciais,
como uma promoção especifica a ser implementada por determinado fornecedor, ou uma desova
de estoque de produtos obsoletos praticada em acordo com o fornecedor. Também pode ocorrer
em razão de recomposição de margem reconhecida por determinado fornecedor.
Liquidação fantástica - neste caso a natureza das bonificações também guarda
similaridade com as bonificações de custo, sobretudo, trata-se de uma ação específica de venda,
afamada como “liquidação fantástica” empreendida no início de cada ano ou ainda por curto
prazo promovida como “Só amanhã”, a envolver todas as lojas com produtos com grandes
descontos. Isto porque a recorrente vende produtos a preços inferiores dos de custo. E nesta
ocasião obtém com os fornecedores alguns valores de bonificação que podem ser em produtos ou
em aportes ou descontos financeiros.
Bônus – estas bonificações referem-se aos prêmios ganhos dos fornecedores em
razão de metas de vendas. Os fornecedores estipulam metas de compras pela fiscalizada que, em
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

atingindo estas metas, é premiada com as bonificações. Assim, neste caso não tem relação com a
obsolescência ou com recomposição de margem das aquisições da fiscalizada, mas deriva dos
ganhos com o incremento de vendas.
A fiscalização entendeu que tais bonificações constituem receitas que compõem o
faturamento mensal da empresa e não estariam entre as hipóteses de exclusão da base de cálculo
das contribuições, promovendo o respectivo lançamento de oficio.
Por sua vez, defende a Recorrente que as verbas recebidas pela Recorrente a título
de Price/Rebate”, Bonificação de Custo”, “Liquidação Fantástica” e “Bônus”, não podem sofrer
a incidência das contribuições (PIS/COFINS), uma vez que tais valores não representaram o
ingresso de riqueza nova.
Vejamos.
Conforme o art. 1o de ambas as Leis nos. 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, com a incidência não cumulativa, têm como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente, de sua denominação ou classificação contábil.
Conforme o § 3o, inciso V, alínea "a", destas leis, não integram a base de cálculo
destas contribuições as receitas referentes a vendas canceladas e aos descontos incondicionais
concedidos.
Logo, as leis de incidência das contribuições sociais: deixam claro que descontos
concedidos são receitas e, em se tratando destes descontos, apenas os incondicionais podem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições.
Todavia, no presente caso constata-se a natureza contraprestacional desses
recebimentos. A meu ver, não se tratam de descontos incondicionais dado que os fornecedores
contribuem financeiramente com o nítido interesse em obter alguma contrapartida,
circunstância essa que não se coaduna com o conceito de desconto incondicional e nem com o
de receita financeira.
Entendo que os lançamentos supramencionados não são descontos incondicionais,
posto que concedidos posteriormente à venda/faturamento.
É de clareza solar que essas bonificações se revestem de um caráter
contraprestacional, os fornecedores só contribuem com as bonificações porque obtêm alguma
vantagem em troca a, futuramente, receber.
Portanto, tanto não se tratam de descontos incondicionais e sequer de receitas
financeiras, não podendo se aplicar as disposições contidas no art. 1o, § 3o, V, alínea "a" das Leis
10.637/02 e 10.833/03 (descontos incondicionais) e tampouco o art. 1o do Decreto 5.442/2005
(alíquota zero para receitas financeiras).
E no que cerne a alegação de caráter indenizatório das bonificações de custo,
somente, para fins de evitar eventual alegação de omissão, é mister registrar que entendo que tais
descontos também são concedidos condicionalmente, com nítido caráter contraprestacional, na
verdade, decorrentes de negociações comerciais em datas posteriores à aquisição das
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

mercadorias, por isso, não podem ser considerados como descontos incondicionados como pugna
a Recorrente.
E não obstante os valores não terem transitado pela conta "caixa", "bancos" ou
qualquer outra destinada ao registro de ingressos de recursos, restou caracterizado o auferimento
de receita, em razão do aumento no patrimônio líquido, fruto da redução do passivo, mais
precisamente do valor da conta que consignava o valor devido a fornecedores.
Aqui tomo como base as lições de Ricardo Mariz de Oliveira, ao tratar a respeito
do tema assim leciona (Conceito de receita como hipótese de incidência das contribuições para
a seguridade social (para efeitos da COFINS e da contribuição ao PIS. IOB-Repertório de
Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo. n. 1, jan. 2001.p. 30):
“Tenho meditado profundamente sobre este problema e não consigo ver
como sustentar que as reduções de obrigações sem pagamento não sejam
receitas, porque na verdade elas reúnem todas as características pelas
quais se pode identificar uma receita.
(...)
Ora, material e juridicamente, uma redução de passivo sem pagamento
reúne estas qualidades para se equiparar às receitas que se formam no
lado ativo da demonstração gráfica do patrimônio social.
Com razão, o patrimônio é um conjunto de direitos e obrigações, sendo
mensurado pela soma algébrica de todos os direitos com todas as
obrigações. Visto de forma contábil, e tal como descrito na Lei no 6.404,
o patrimônio reúne os direitos do lado esquerdo do balanço o ativo e as
obrigações do lado direito o passivo. A diferença e entre eles resultado
da soma algébrica é o patrimônio liquido, que se demonstra do lado
direito porque em condições normais, de uma pessoa jurídica que seja
solvente, o ativo é maior do que o passivo.
Ora, nesta equação, aumenta-se o patrimônio tanto aumentando o ativo
quanto diminuindo o passivo.
Por qualquer destas operações o resultado do patrimônio líquido é igual.
Destarte, matemática e materialmente não há a mínima diferença entre
uma e outra fonte de alteração patrimonial.
E também juridicamente não há diferença entre uma e outra situação,
pois se se admite que receita é um ingresso de direito novo, que contribui
positivamente para a formação de um aumento patrimonial, esse direito
também pode ocorrer com o passivo, isto é, com as obrigações, porque o
perdão de uma dívida também incorpora um novo direito no patrimônio
do até então devedor, que é o direito de não mais pagar aquela dívida
perdoada.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

Na mesma linha, Francisco Velter e Luiz Roberto Missagia (Manual de
Contabilidade, Elsevier Editora: São Paulo, 2009, p. 32):
São os ingressos de elementos para o ativo, sejam de disponibilidades ou
de direitos, geralmente correspondentes a um esforço produtivo da
empresa, ou ainda de redução de obrigações com terceiros. Provocam o
aumento da situação líquida.
Exemplo 1: A empresa vende mercadorias à vista para um cliente. Com
isso, haverá uma entrada de dinheiro no caixa da empresa, que
corresponde a um bem (dinheiro).
Há, então, um aumento no ativo que teve como origem uma receita
gerada pela venda de um produto ou mercadoria. É o que chamamos de
receita de vendas.
Exemplo 2: A empresa recebe um perdão de uma dívida com um
fornecedor. Neste caso, haverá uma redução do passivo exigível
(obrigações com terceiros), oriunda do perdão da dívida. Também é
considerada uma receita.
E quanto a alegação da possibilidade de equiparação dos bônus como receitas
financeiras posta pela Recorrente, levando em consideração tudo o que foi exposto
anteriormente, quando da descrição das bonificações, também não consigo enxergá-las como
uma receita financeira.
É verdade que o art. 373, vigente à época dos fatos, do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR) inclui os descontos obtidos na parte que trata das receitas financeiras, mas,
evidentemente, está a se referir aos descontos financeiros, concedidos em razão de uma
contraprestação de natureza igualmente financeira, como, por exemplo, uma antecipação de
pagamento.
Como é cediço, um dos pontos de partida para a interpretação sistemática, é a
contextualização do dispositivo interpretado.
Se o mencionado art. 373 do RIR (atual disposição contida no art. 397 do Decreto
no 9.580 de 22 de Novembro de 2018), está inserido na Subseção I (Receitas e Despesas
Financeiras) da Seção IV (Outros Resultados Operacionais), é nesse contexto que deve ser
levada a efeito sua interpretação.
Assim sendo, o fato de o legislador mencionar os descontos dentre as receitas
financeiras enquadráveis em Outros Relatórios Operacionais não transforma todo e qualquer
desconto em receita financeira, mas, exclusivamente, define de que forma se dará a sua
tributação.
Outrossim, todas as bonificações, pelo menos pelo que consta dos autos, dizem
respeito às rubricas as quais correspondem a descontos comerciais concedidos em razão do
cumprimento de obrigações assumidas- de compromisso de natureza contraprestacional,
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.004 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.723461/2014-59

tratando-se, pois, de receita a ser considerada quando da apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Pela descrição da contraprestação a cargo da Contribuinte pode-se assumir que
todas as bonificações (price-rebate, bonificações de custo, liquidação fantástica e os bônus)
estavam condicionadas ao cumprimento de uma obrigação de fazer, a cargo da Contribuinte, e
inobstante, os valores possam ou não ter transitado pela conta "caixa", "bancos" ou qualquer
outra destinada ao registro de ingressos de recursos, a meu ver, resta caracterizado o auferimento
de receita, em razão do aumento no patrimônio líquido, fruto da redução do passivo, mais
precisamente do valor da conta que consignava o valor devido a fornecedores.
No que pese toda boa argumentação da Recorrente, a meu ver, é inequívoco que
os descontos obtidos pela Recorrente junto aos seus fornecedores constituem receita tributável
pela contribuição ao PIS e pela COFINS, devendo assim serem incluída em suas bases de
cálculo.
No mesmo sentido, o presente tema já foi decidido na CSRF, através do Acórdão
9303003.810, proferido em 26/04/2016, desta 3a Turma da CSRF, assentou que bonificações
condicionais são receitas e devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep.
Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente recurso, e
no seu mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 618
DF CARF MF
Original